Tribunal: TJDFT
Processo: 0722858-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722858-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANSPORTES KELLER LTDA EMBARGADO: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para que possam se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 36196408, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator